Tribunal: TJMT
Processo: 1010913-06.2017.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010913-06.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RICARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 040.888.251-44 (ASSISTENTE), CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI - CPF: 277.038.279-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010913-06.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: MARCOS LEVI BERVIG

EMBARGADA: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
MARCOS LEVI BERVIG
de sentença em Ação de Indenização n. 1010913-06.2017.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, movida por
LIBERTY SEGUROS S/A
, em que se manteve a procedência do pedido com condenação do apelante em indenização por dano material em R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais), referente aos danos emergentes (id. 179439749).

Afirma que “
o presente Embargos de Declaração tem a finalidade de cumprir com o requisito essencial do prequestionamento da matéria, conforme exigido pela Súmula 211, do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à abertura da via especial
.”

Requer “
seja analisado o ponto em questão, para que esta Câmara se pronuncie sobre os artigos que fundamentaram as razões do recurso de apelação, ou seja, artigo 28 e 29, inciso II do CTB e artigo 945 do Código Civil, devido a violação da culpa exclusiva e ou culpa concorrente
”.

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acrdão de desprovimento de apelação interposta por
MARCOS LEVI BERVIG
de sentença em Ação de Indenização n. 1010913-06.2017.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, movida por
LIBERTY SEGUROS S/A
, em que se manteve a procedência do pedido com condenação do apelante em indenização por dano material em R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais), referente aos danos emergentes (id. 179439749).

Eis o voto, em que se concluiu que o embargante invadiu a preferencial, o que está fartamente comprovado:

“[...] A ação foi ajuizada pela seguradora apelada, buscando o que teria pago em favor do beneficiário da apólice 3154063147, referente ao veículo Nissan Frontier, 2010, placa NPO-4807.

Em suma, dizem que, em 02/06/2016, o veículo segurado trafegava na Av. dos Sambonhas, cruzamento com a Rua das Palmas, e o veículo do apelante, Hyundai Azera, não teria se atentado com a preferencial e invadiu a faixa de rolamento, vinco a colidir com o veículo segurado, causando danos.

O Boletim de Ocorrência foi registrado pela autoridade polícia nos seguintes termos (v1 – Nissam ; v2 – Hyundai):

Em fotografia apresentada aos autos, verifica-se que a preferencial era do veículo segurado:

A despeito disso, a pretensão recursal é de reconhecimento de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, por, supostamente, ter tentado ultrapassar pela via da direita, estar em alta velocidade, ingerindo bebida alcoólica e ter colidido com o veículo do apelante que estaria parado na rua paralela, esperando para entrada na faixa preferencial.

Mesmo após ouvir o dito pela testemunha Carlos, perito criminal e perito judicial, que foi procurado pelo apelante para dar esclarecimento do ponto de vista técnico, mas que não viu o evento, não foi testemunha e não esteve no local na data que aconteceu, entendo que a conclusão da sentença deve ser mantida.

Primeiramente, a despeito de se dizer que o veículo segurado teria ultrapassado pela direita, o que seria manobra irregular, não se comprovou tal elemento nos autos.

Outro ponto é a alegação de ingestão de bebida alcoólica. Também nada foi comprovado.

Mais uma questão é referente à velocidade. Mesmo que se diga que o veículo segurado estava em alta velocidade, pende de provas contundentes neste sentido, pois o perito fez meras hipóteses de quais velocidades que o veículo estaria em deslocamento e, após a colisão, onde pararia, não podendo responder questionamento do apelante, no sentido de se saber qual seria a velocidade se a árvore, ponto final, estivesse a 150 metros do local do abalroamento.

Ademais, o dito pelo perito é calcado em meras hipóteses, advindas de análises indiretas, pois não se depreende testemunhas diretamente ligadas ao evento que possam afirmar, com certeza, a real velocidade do veículo segurado no momento da colisão.

O próprio perito diz que a lateral traseira do veículo segurado e a frente do veículo do apelante se colidiram, e, da aferição da fotografia do local, fácil se perceber que tal fato apenas aconteceria se o veículo do recorrente tivesse adentrado na via do segurado, que ia em linha reta, enquanto que o recorrente entrava na via.

Mesmo que estivesse em alta velocidade, esta sendo qualquer acima do permitido na via, certamente que o veículo segurado estava na preferencial, enquanto que o apelado pretendia adentrar na via, e tinha o dever de, antes disso, observar a movimentação do trânsito para, só então, inserir seu veículo.

O Código de Trânsito Brasileiro, art. 28, estabelece que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

O art. 34 dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

O art. 35, expõe que “Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos”.

Assim, evidencia-se que o requerido/apelante não tomou o devido cuidado ao adentrar à via, pois, certamente, se assim tivesse feito, o acidente não teria ocorrido.

A manobra foi realizada e trouxe perigo a quem estava na preferencial, com consequente dano, sem observar a sua posição e direção.

Logo, quem invade/entra a preferencial e causa danos a quem nela está transitando normalmente, tem culpa no acidente.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO INVASÃO DE PISTA À DIREITA SEM OBSERVAR VEÍCULO QUE NELA TRAFEGAVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA - RESPONSABILIDADE AFERIDA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL – SALVADO - JUROS DE MORA – DESEMBOLSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos. Incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a pista da direita em que trafegava o veículo 1, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos autos.

Ademais, é de se salientar que o boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso. A tese assentada da alegada velocidade excessiva de quem estava na via preferencial, no caso a parte autora ora apelada, carece de efetiva comprovação, ficando afastada, assim, a tese de culpa concorrente.” (N.U 1008548-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO TÉCNICO OFICIAL DA POLITEC - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – PENSÃO INDENIZATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE NO MÍNIMO SE PRESUME – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contexto de produção de provas nos autos as partes recorrentes desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, violou lei de trânsito por “falta de atenção” ocasionando determinantemente o acidente. 2. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020). 3. Não vejo qualquer outra prova substancial que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a vítima, por consequente não há que falar em sua culpa concorrente ao evento acidente.

4. O Boletim de Ocorrência e Laudo pericial da POLITEC, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado por desatenção do motorista do ônibus, cabendo ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado.

5. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. Reformar a sentença combatida ao importe do valor arbitrado a título de danos morais. 6. Reformar ainda a sentença ao quantum arbitrado a título de pensionamento viúva dependente. Mantém-se os demais termos e fundamentos da sentença recorrida ao importe do dano material e seu quantum. 7. Recunho conhecido e Parcialmente Provido.” (N.U 0000193-70.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Apesar de a apelante alegar que a culpa do acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, não comprovou tais fatos por prova específica, necessária para se apontar a culpa do condutor. Não se pode chegar a esta conclusão com base em meras conjecturas.

A conclusão é que o acidente ocorreu pela invasão do apelante na preferencial do veículo segurado, o que potencializou o acidente. Se houvesse a devida atenção, não teria acontecido. A conduta do apelante agravou a situação de fato e ocasionou o acidente, sendo sua a culpa, e não da vítima, ou concorrente.

Não sendo caso de culpa concorrente, não há que falar em redimensionamento da sucumbência, que deve ser mantida contra o apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

O embargante aponta necessidade de interposição de recurso às cortes superiores, e este seria o motivo do aviamento dos embargos de declaração.

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023